Tribunal: TJMT
Processo: 0017911-70.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017911-70.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO BARBOSA PEREIRA - CPF: 244.346.202-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017911-70.2018.8.11.0015

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO BARBOSA PEREIRA contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que o condenou à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, em especial diante da ausência de teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Auto de Constatação de Embriaguez, que descreve sinais clínicos típicos da embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, hálito etílico, dificuldade de equilíbrio e alteração da fala.

A autoria resta evidenciada pelos testemunhos firmes e coerentes dos agentes policiais, que presenciaram o comportamento alterado do réu e a condução imprudente do veículo em zigue-zague, em via pública.

O réu sequer conseguiu realizar o teste do etilômetro em razão de seu alterado estado de embriaguez, comportamento relatado por agentes públicos que presenciaram a cena, o que motivou a lavratura do Auto de Constatação.

O apelante confessou na fase inquisitorial ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes de dirigir, o que corrobora os demais elementos probatórios, ainda que tenha permanecido em silêncio em Juízo.

A jurisprudência do TJMT admite a condenação com base em prova testemunhal e em auto de constatação de embriaguez, mesmo na ausência do teste do etilômetro, desde que verificados sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro quando a alteração da capacidade psicomotora do agente é demonstrada por prova testemunhal idônea e auto de constatação. 2. A confissão extrajudicial aliada a outras provas constitui elemento válido para formação do juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97 (CTB), art. 306, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1000077-44.2022.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.07.2023; TJMT, Ap. nº 0006665-35.2017.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.02.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017911-70.2018.8.11.0015

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO BARBOSA PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direito,

além
da “suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses”
– 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017911-70.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta que no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 16hrs, na Avenida Jacarandás, Centro, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado FRANCISCO BARBOSA PEREIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante boletim de ocorrência (fl. 03), auto de constatação de embriaguez (fl. 04) e depoimentos testemunhais. Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo FORD PAMPA, placa KAF-2308, em zigue e zague pela Avenida Jacarandás, ocasião em que foi abordado pela guarnição policial que constatou que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, bem como não possuía carteira nacional de habilitação. [...].”

Encerrada a instrução criminal, o juiz singular identificou a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, da leitura da denúncia, dos elementos informativos colhidos na investigação policial, e da análise das provas produzidas na instrução processual em contraditório judicial, constata-se que a pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A
materialidade
do delito tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 restou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, BOPM n° 2017.255203 e Auto de Constatação de Embriaguez (fls. 22/25 - ID 41954696), depoimentos dos policiais militares Flávio Augusto da Costa e Edvaldo Arruda de Carvalho perante a autoridade policial e também em Juízo.

Com relação à
autoria delitiva
, também restou incólume de dúvidas, pois o réu foi preso em flagrante delito e admitiu na fase inquisitorial ter conduzido veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica.

Segundo narrado no BOPM nº 2017.255203 (fls. 22/23 - ID 41954696) “Em apoio ao policial civil Fábio, o mesmo se deparou com um veículo Ford Pampa KAF-2308 de cor cinza de Sorriso em zigue zague em vias públicas mais precisamente na Avenida dos Jacarandás com Caviúnas colocando a vida do mesmo como de terceiros em risco. Que ao realizar a abordagem constatou que o condutor Francisco Barbosa Pereira apresentava sinais de embriaguez. Em seguida pediram a apoio a Guarda Municipal, onde fizeram presente no local os agentes de trânsito Altair Pereira e Juliana Barros, e convidaram condutor do veículo foi realizar o teste do etilômetro onde o mesmo começou a fazer brincadeira com o aparelho não conseguindo realizar o teste. O veículo foi encaminhado ao pátio do CIRETRAN conforme o auto de remoção GM de nº 014380. Segue em anexo o auto de constatação de embriaguez. O condutor do veículo não possui CNH, diante dos fatos esta GUPM efetuou a condução do mesmo até a Del Pol municipal” [sic].

Na fase inquisitorial, os policiais militares ratificaram o teor do BOPM.

Em Juízo, a testemunha PM Edvaldo Arruda de Carvalho reiterou o conteúdo do BOPM, declarando que na ocasião dos fatos atendeu a uma solicitação de um Policial Civil que presenciou o acusado dirigindo em zigue-zague pela Avenida dos Jacarandás. Reforçou, ainda, que o réu apresentava sinais de embriaguez e não conseguia realizar o teste do etilômetro naquele instante, razão pela qual foi confeccionado o Auto de Constatação de Embriaguez.

Indagado pelo órgão de acusação, confirmou que o denunciado estava embriagado a tal ponto que sequer conseguia realizar o teste do etilômetro.

Às perguntas da defesa, respondeu que observou no acusado as características de embriaguez assinaladas no Auto de Constatação.

Por sua vez, a testemunha Flávio Augusto da Costa declarou que estava em rondas quando foi acionado por uma equipe da Polícia Civil, que abordou um indivíduo conduzindo um veículo sob efeito de álcool, transitando em zigue-zague. No local, prestou apoio aos policiais civis e chamou a Guarda de Trânsito para efetuar a o teste do etilômetro, no entanto, o acusado não estava em condições de realizar a aferição, razão pela qual foi conduzido à delegacia e lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez.

Instado pelo órgão de acusação, ratificou integralmente o conteúdo do Boletim de Ocorrência e o Auto de Constatação de Embriaguez.

Perante a autoridade policial o réu prestou declarações nos seguintes termos:

“(...) alega que tinha saído da casa de um amigo, sendo que ali havia consumido bebida alcoólica, tais como: “umas três doses de velho barreiro e umas quatro latas de cerveja Skol”, e que transitando, então, com seu veículo Ford Pampa, Cor cinza, ano 1995, isso depois que tina saído da casa de seu amigo, pela Rua dos Jacarandás, em torno de 50Km/h, quando, então, recebeu ordem de parada pelos policiais, parando, por conseguinte o seu veículo; Que os policiais pediram-no a documentação do veículo e CNH, no entanto, aduz que respondeu aos policiais que a documentação do referido veículo estava “atrasado” e que não tinha CNH; Que os policiais pediram para o Interrogando para fazer o teste de bafômetro, e que fez o referido teste, todavia, alega que não fez qualquer brincadeira quanto ao aludido teste, ou seja, aduz que se não “acusou foi porque o aparelho estava com problema”; Que é o que tem a alegar. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.” [sic f. 34 - ID 41954696]

Em Juízo, o réu escolheu permanecer em silêncio, entretanto, a versão apresentada no BOPM, e corroborada pelas declarações dos policiais militares Flávio Augusto da Costa e Edvaldo Arruda de Carvalho, não desvanece.

Com efeito, o réu confessou em delegacia que momentos antes de ser abordado estava na casa de um amigo, onde ingeriu 03 (três) doses de aguardente e 04 (quatro) latas de cerveja. A propósito, admitiu também que não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Frustrada a realização do teste de etilômetro, em razão da embriaguez exacerbada, lavrou-se o Auto de Constatação de Embriaguez, onde os policiais registraram que o acusado apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito alcoólico, além de agressividade, arrogância, exaltação e ironia, estava falante e parcialmente desorientado, bem como sem memória do ocorrido, com dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

(...)

Nos termos do artigo 306, § 1º, II do CTB, as condutas previstas no caput do referido dispositivo legal poderão ser constatadas por “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora” [sic].

Também, o § 2
o
do sobredito dispositivo assevera que “A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” [sic].

Regulamentando o tema, a Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, do CONTRAN, disciplina o seguinte:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido” [sic].

Dessume-se, portanto, que a realização de exames de sangue ou outros exames laboratoriais, ou mesmo teste de alcoolemia, não são imprescindíveis para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Na espécie, há prova suficiente de que o réu conduziu veículo automotor após consumir bebida alcoólica, conforme evidencia o Auto de Constatação de Embriaguez anexado às fls. 24/25 do ID 41954696, subscrito pelos policiais militares Flávio Augusto da Costa e Edvaldo Arruda de Carvalho.

Conclui-se, portanto, que a materialidade e autoria da conduta criminosa restaram satisfatoriamente demonstradas, havendo conjunto probatório coerente, robusto e suficientemente apto a formar a convicção do Juízo, pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

Cabe ressaltar que o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Francisco já foi preso em flagrante delito por crime análogo (embriaguez ao volante) em 04.3.2018, fatos apurados nos autos nº 0006157-63.2020.8.11.0015, em trâmite por este Juízo, mas celebrou ANPP em 26.9.2023, sendo extinta a sua punibilidade em 03.12.2024.

Embora tal registro criminal posterior não configure maus antecedentes ou reincidência, serve para demonstrar a renitência criminosa, enrobustecendo os elementos de convicção do Juízo, acerca da procedência da inicial acusatória. (...).”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, à luz do conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impertinente o acolhimento do da pretensão absolutória.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Auto de Constatação de Embriaguez, bem como pela prova oral produzida.

No tocante à autoria, os autos revelam que o apelante conduzia o seu veículo, de maneira imprudente, em zigue-zague, na via pública, situação presenciada por um policial civil [Fábio], o qual, diante do risco evidente, acionou apoio da Polícia Militar.

Atendendo à solicitação, compareceram ao local os policiais militares Edvaldo Arruda de Carvalho e Flávio Augusto da Costa, que constataram sinais inequívocos de embriaguez do apelante.

Diante da situação, acionaram a Guarda Municipal, composta pelos agentes Altair Pereira e Juliana Barros, os quais igualmente presenciaram o comportamento do réu e tentaram submeter-lhe ao teste do etilômetro.

Todavia, conforme relato firme prestado em Juízo pelos policiais Edvaldo Arruda de Carvalho e Flávio Augusto da Costa, o réu sequer conseguiu realizar o exame, dada o seu manifesto estado de embriaguez, chegando, inclusive, a fazer avacalhações com o aparelho, o que resultou na lavratura do respectivo Auto de Constatação de Embriaguez.

No referido auto, foram consignados os seguintes sinais clínicos: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, loquacidade, desorientação parcial, amnésia, dificuldade de equilíbrio e alteração na fala.

Sabe-se que
“o teste de alcoolemia do agente é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes da embriaguez são constatados por outros meios de prova (testemunhal e documental)”
(TJMT, Ap. nº 1000077-44.2022.8.11.0032, minha autoria, Primeira Câmara Criminal, 21/07/2023).

Ademais, ainda que tenha permanecido em silêncio em Juízo, o apelante, na fase inquisitorial, admitiu que havia ingerido três doses de aguardente “Velho Barreiro” e quatro latas de cerveja da marca “Skol” instantes antes de conduzir seu veículo, reconhecendo, inclusive, não ser habilitado para dirigir.

Cumpre salientar que o juiz singular apontou que o réu já havia sido autuado em flagrante por conduta análoga, objeto da ação penal nº 0006157-63.2020.8.11.0015, na qual celebrou acordo de não persecução penal (ANPP), com extinção da punibilidade declarada em 3.12.2024. Embora tal anotação não configure reincidência tampouco represente maus antecedentes, revela a reiteração na prática delitiva, circunstância que reforça a necessidade de imposição da sanção penal.

Diante desse conjunto probatório, não subsiste qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do delito de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora, conduta tipificada no art. 306 do CTB.

Trago, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, além da confissão judicial, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.”
(TJMT, Ap. nº 0006665-35.2017.8.11.0008, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 27/02/2023)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025